Tribunal: TJSP
Processo: 1011514-38.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente do recurso, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.